Tribunal: TJMT
Processo: 1005516-32.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005516-32.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PANIFICADORA SANTA HELENA LTDA - ME - CNPJ: 36.884.583/0001-08 (RECORRENTE), ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 692.593.481-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005516-32.2022.811.0001

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Panificadora Santa Helena Ltda. - ME

Parte Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem na pauta: 252

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS ELÉTRICOS EM APERELHOS – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO NOS TERMOS DO ART. 602 DA RESOLUÇÃO 1.000 DA ANEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que não ficou demonstrada nos autos a falha na prestação dos serviços da ré.

2.

Narra a parte autora que
no dia 15/11/2021, durante a madrugada, houve uma queda repentina de energia, seguida de oscilações que perduraram por horas, comprometendo a produção de alimentos, que ocasionou um prejuízo de aproximado de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3.

Alega ainda que a máquina Relógio de Ponto passou a apresentar mau funcionamento, tendo sido orçado o seu conserto em R$ 2.027,24 (Dois mil, vinte e sete reais e vinte e quatro centavos).

4.

Em razão de tal fato, propôs a presente demanda a fim de ser ressarcida dos danos matérias sofridos.

5.

A ré em sua defesa alega que a interrupção no fornecimento de energia se deu devido às condições climáticas. Aduz que o autor não entregou os documentos necessários para o pedido de ressarcimento dos prejuízos, não existindo responsabilidade no ocorrido.

6.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que comunicou o fato a concessionária de serviço público, e que há responsabilidade da ré no que concerne aos fatos narrados na exordial.

7.

A Resolução 1.000 da ANEL, aplicável ao caso, em seu art. 602 determina que
“ o consumidor tem até 5 (cinco) anos, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo informar os itens determinados no mesmo artigo, para que a ré analise o pedido.

8.

Dá análise dos autos, vê-se que o consumidor não cumpriu os requisitos determinados da referida resolução, não se desincumbindo com o ônus que lhe cabia, nos termos do art. 371, I do CPC.

9.

Desse modo, verifica-se que não ficou demonstrado nos autos que a ré cometeu qualquer ilícito que pudesse gerar o direito da parte Reclamante em receber indenizações por danos materiais.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022